Tribunal: TJES
Processo: 5002315-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lourival dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que teria havido contratação válida de empréstimo consignado. O autor impugna a existência do contrato RMC nº 11313358, datado de 2017, afirmando não ter celebrado referido negócio, não ter recebido cartão nem valores. O banco, por sua vez, juntou documentos relativos a contrato diverso, firmado em 2015, sem correlação com o impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente por parte da instituição financeira quanto à existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 11313358/2017; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito simples ou em dobro diante dos descontos realizados; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência do contrato específico impugnado (nº 11313358/2017), limitando-se a apresentar documentação de contrato diverso, celebrado em 2015, o que revela o descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, especialmente após a inversão do ônus nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Segundo o Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação e da assinatura quando impugnada a existência do contrato, ônus do qual o banco recorrido não se desincumbiu, agravando-se a falha diante da ausência de produção de prova pericial grafotécnica.

Diante da inexistência do contrato, impõe-se a declaração de nulidade e a restituição dos valores indevidamente descontados, devendo a devolução ser simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ.

A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 466 e Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na formalização contratual e descontos indevidos, caracterizando fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a prévia contratação, configura violação à dignidade do consumidor e enseja danos morais, sendo devido o valor de R$ 3.000,00 a título de compensação, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato impugnado pelo consumidor, inclusive mediante apresentação de cópia do instrumento contratual correspondente e, se necessário, prova pericial grafotécnica.

A ausência de comprovação da contratação gera a nulidade do contrato e impõe a devolução dos valores indevidamente descontados.

A restituição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de má-fé do credor.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização válida, configura dano moral indenizável, por atingir a esfera existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 14.10.2022; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002315-75.2023.8.08.0012

APTE
:
LOURIVAL DOS SANTOS

APDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Lourival dos Santos, na qual se insurge contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de que houve a efetiva contratação do empréstimo consignado, com a correspondente liberação de valores e ausência de ato ilícito.

P
ois bem.

A controvérsia nos autos gira em torno da suposta inexistência da contratação do empréstimo consignado RMC nº 11313358, datado de 2017, impugnado expressamente na exordial.

A parte autora, ora apelante, nega ter celebrado qualquer contrato com essa numeração, alega jamais ter recebido qualquer valor
ou o cartão,
e sustenta que os documentos apresentados pela instituição financeira na contestação dizem respeito a um contrato diverso, de nº 7901025, firmado em 2015, o qual sequer foi objeto de impugnação.

Sob tal contexto, constata-se que a r. sentença, embora tenha reconhecido a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, considerou que o banco recorrido se desincumbiu de seu encargo probatório ao apresentar cópias de contrato e documentos pessoais do autor (IDs 14222045, 14222046, 14222047 e 14222048).

No entanto, o exame atento da prova revela que tais documentos não correspondem ao contrato específico impugnado na inicial, mas sim a outro contrato anteriormente celebrado, o que não satisfaz o ônus probatório que lhe competia, diante da controvérsia específica instaurada.

Ademais, d
e acordo com o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira, em demandas nas quais o consumidor impugna a validade da contratação, comprovar a autenticidade do instrumento contratual, especialmente no que tange à assinatura e à efetiva celebração do negócio jurídico.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

No caso, o banco recorrido não apresentou sequer cópia do contrato nº 11313358/2017, limitando-se a defender a validade de outro instrumento, o que agrava a fragilidade probatória de sua tese defensiva. Soma-se a isso o fato de que o autor, desde a inicial, apontou com clareza o contrato impugnado, peticionando inclusive para esclarecer eventual equívoco na instrução processual, sem que o banco tenha colacionado aos autos o documento correto.

Diante de tal impugnação, e em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, incumbia ao banco apelante o ônus de comprovar a veracidade das firmas, o que não foi feito. Notadamente, a instituição financeira, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, abdicou da produção de prova pericial grafotécnica, meio probatório essencial e idôneo para dirimir a controvérsia.

Por conseguinte, deve-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 11313358/2017, cuja existência sequer foi demonstrada nos autos, impondo-se a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Em evolução, quanto
a

devolução
simples ou em dobro
dos valores descontados
,
a
matéria foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que fixou a tese de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,

verifica-se que
o
s
débitos
datam
do
ano de 201
7
em diante
,
razão pela qual
não comprovada má-fé da credora,
mister
a devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas àquelas posteriores a 30/03/2021, em conformidade com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ (Tema 466 e Súmula 479) é clara ao imputar às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por falhas na celebração de contratos ou por fraudes cometidas no âmbito de suas atividades, porquanto se trata de fortuito interno vinculado ao risco do empreendimento.

No âmbito dos

danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome
do consumidor
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados sem contratação, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3
.000
,00 (
três
mil reais
)
revela-se suficiente, servindo ao caráter satisfatório e punitivo pedagógico da condenação
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a r. sentença e, em consequência, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado RMC nº 11313358/2017, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente,
sendo em dobro a partir de 30/03/2021, com a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e, a partir da citação, atualização apenas pela Taxa Selic;
e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios
que fixo em 15
% (
quinze
por cento),
a incidir

sobre o valor
condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/10/2022
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.